Tribunal: TCU
Processo: 029.219/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de José Costa Soares Filho, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, e de Raimundo Mendes Damasceno, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, em razão do não recolhimento do saldo de recursos do Convênio 657859/2009, e em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Termo de Compromisso 2688/2012 - PAC, cujo prazo encerrou-se em 5/10/2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de José Costa Soares Filho e de Raimundo Mendes Damasceno, prefeitos do Município Igarapé do Meio (MA) nos períodos, respectivamente, de 1o/1/2009 a 31/12/2012, e de 1o/1/2013 a 31/12/2016, em razão de não ter sido recolhido o saldo do Convênio 657859/2009, repassados no valor R$ 196.515,00, e de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Termo de Compromisso 202688/2012 - PAC, repassados no valor de R$ 726.125,91, ajustes firmados entre o município e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o responsável José Costa Soares Filho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 julgar regulares as contas do responsável Raimundo Mendes Damasceno, dando-lhe quitação plena, nos termos do art. 1o, inciso I, do 16, inciso I, e do art. 17 da Lei no 8.443, de 1992; 9.3 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável José Costa Soares Filho, condenando-o ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, descontado o crédito indicado, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 19/6/2012 290.450,37 Débito 3/10/2012 290.450,36 Débito 14/11/2012 145.225,18 Débito 31/12/2012 1.500,00 Crédito 9.4 aplicar ao responsável José Costa Soares Filho, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.3 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992; 9.7 determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que, respeitado o direito à ampla defesa e ao contraditório na forma das normas aplicáveis, solicite ao Município Igarapé do Meio (MA) a devolução dos valores indicados, referentes aos saldos do Convênio 657859/2009 e do Termo de Compromisso 202688/2012 - PAC; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/6/2010 2.419,23 31/12/2012 1.500,00 9.8 dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Município Igarapé do Meio (MA) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9 encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, informando-a de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.